Tribunal: TJMT
Processo: 1044617-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044617-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 037.268.491-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ SOBRINHO - CPF: 170.976.811-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito. tutela de urgência. suspensão de descontos em benefício previdenciário. contratação impugnada após longo lapso temporal. ausência de urgência contemporânea. necessidade de instrução probatória. revogação da liminar. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, atribuindo à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação e fixando multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos relativos a contrato supostamente firmado em 2017 e questionado judicialmente apenas em 2025.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A impugnação de contratação realizada há mais de oito anos, sem justificativa plausível para a inércia, enfraquece a alegação de urgência contemporânea.

4. A instituição financeira apresentou termo de adesão, documentos pessoais e registros de movimentações e faturas, elementos que, em juízo de cognição sumária, indicam a existência de relação contratual e recomendam a prévia instrução probatória sob o contraditório.

5. A incidência do CDC na relação jurídica não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova constitui técnica de facilitação probatória, não implicando presunção automática de inexistência do contrato.

6. Não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de restituição dos valores descontados em caso de procedência da demanda, impõe-se a revogação da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de demonstração de urgência contemporânea afasta a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contrato impugnado após longo lapso temporal. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não autoriza, por si só, a suspensão liminar de descontos quando presentes elementos indicativos da regularidade da contratação, impondo-se a regular instrução probatória.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito (Proc. nº 1002754-88.2025.8.11.0049), ajuizada contra o agravante por ANTONIO LUIZ SOBRINHO.

Na decisão agravada, foi deferida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado impugnado, atribuindo-se ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da contratação. Fixou-se, ainda, multa no valor de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento (cf. Id. nº 214265684 dos autos de origem).

O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não se demonstrou a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano. Argumenta que os descontos discutidos derivam de contrato de cartão de crédito consignado, existente há anos, o que afastaria a urgência reconhecida pelo juízo de origem. Ademais, afirma que os descontos não comprometem a subsistência do agravado.

Alega, ainda, que a multa fixada é desproporcional e ilimitada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por incidir de forma imediata, sem estipulação de prazo para cumprimento. Sustenta que os lançamentos são processados antecipadamente pela fonte pagadora, sendo inviável ao banco impedir o desconto referente ao mês corrente, o que poderá acarretar penalidade indevida.

Argumenta que, tratando-se de obrigação de não fazer, a multa deve incidir por evento de descumprimento, e não de forma contínua ou diária, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e desnaturar a finalidade coercitiva das astreintes. Pugna, assim, pela redução ou limitação do valor da multa, observando-se o conteúdo econômico discutido e a efetiva possibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Enfatiza, ainda, que a ausência de prazo razoável para cumprimento da decisão — especialmente considerando que o desconto já havia sido lançado quando da intimação — torna indevida a aplicação imediata da penalidade, antes da análise do lançamento subsequente.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave e da ausência de elementos suficientes que justifiquem a medida de urgência deferida.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para revogação integral da decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos. Subsidiariamente, requer a redução e limitação da multa imposta, bem como a fixação de prazo mínimo de 30 dias para cumprimento da ordem judicial (cf. Id. nº 335638350).

A decisão vinculada ao Id. nº 336444855 deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 343966364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em juízo de cognição sumária, observa-se que a ação foi ajuizada em novembro de 2025, tendo por objeto a discussão acerca da existência e validade de descontos relativos a contrato supostamente celebrado em fevereiro de 2017. Assim, o alegado empréstimo/cartão de crédito teria sido contratado mais de oito anos antes do ajuizamento da demanda, sem que haja, nos autos, justificativa plausível para a ausência de questionamento durante todo esse lapso temporal.

Tal circunstância, em análise preliminar, fragiliza a alegação de urgência e recomenda maior cautela na concessão de medida liminar, sobretudo diante da necessidade de prévia instrução probatória para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Além disso, o banco agravante instruiu os autos com o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, registrado sob o nº 40972741, o qual contém a assinatura do autor/agravado, acompanhado de cópias de seus documentos pessoais, inclusive comprovante acerca de seu domicílio residencial (cf. Id. nº 216524765). Tais elementos indicam, ao menos em análise preliminar, a regular contratação do serviço, bem como a autorização para os descontos no benefício previdenciário, uma vez que, ao que consta, à época da contratação, o agravado dispunha de margem consignável e autorizou sua utilização para viabilizar a celebração do contrato.

No mesmo sentido, foram juntadas faturas do cartão de crédito quitadas ao longo do tempo, com identificação do autor e encaminhadas ao endereço informado, bem como comprovantes de transferência (TED “E”) (cf. Ids. nº 216524785 e 216524761).

É incontroverso que a relação estabelecida entre o autor/agravado e a instituição financeira agravante possui natureza consumerista, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ). Todavia, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, tratando-se de instrumento destinado a facilitar a defesa de sua pretensão em juízo, e não de garantia automática de procedência.

O propósito da norma consumerista é equilibrar a relação processual diante da hipossuficiência do consumidor, sem comprometer a isonomia entre as partes. A inversão do ônus da prova visa facilitar a tutela jurisdicional, mas não assegurar, de forma antecipada, a procedência do pedido nem relegar o fornecedor a posição de inércia desde a fase inicial do processo.

No caso, o conjunto fático-probatório até então apresentado não evidencia a urgência indispensável à concessão da tutela de urgência para suspender os descontos, tampouco autoriza presumir, de plano, a ilegalidade das cobranças. A controvérsia demanda regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, eventual procedência dos pedidos permitirá a restituição dos valores indevidamente descontados, não se verificando, neste momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026